Tribunal: STF
Processo: ARE 1488599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Multas aplicadas pelo Procon em razão da falta de registro eletrônico do documento fiscal, exigido com base no artigo 7º da Lei Estadual nº 12.685/07 - Presunção de legalidade, legitimidade e veracidade de que goza o ato administrativo não ilidida - Multas bem aplicadas — Ausência de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Ausência de caráter confiscatório - Infração com valor fixo (100 UFESPs), sem relação com o faturamento da empresa ou o valor da nota fiscal. Recursos não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se dos autos que, nos anos de 2013 a 2014, foram lavrados, pelo PROCON, em desfavor da apelante, os seguintes Autos de Infração (fis. 300/301): AIM nº 0038953-TI — Data da autuação: 28.01.2014, AIIM nº 0060602-11 — Data da autuação: 09.10.2014.



    Além disso, consta nas autuações o número de cada uma das denúncias que motivaram a lavratura da autuação, além dos números dos cupons fiscais emitidos, com as respectivas datas de emissão e os valores das notas fiscais.



    Ainda que as autuações não tenham sido acompanhadas de cópia das denúncias feitas pelos consumidores, tal fato não obstou que a empresa embargante tivesse acesso a todos os elementos para apresentar sua defesa na esfera administrativa, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    Ademais, embora o Decreto Estadual nº 53.085/2008 estabeleça que “a denúncia por meio da Internet depende de prévio registro da reclamação a que alude o artigo 3º, devendo a cópia dos documentos que comprovem a ocorrência do fato reclamado ser remetida a um dos postos de atendimento da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-SP”, não há qualquer evidência de descumprimento de tal requisito, pelo contrário, a descrição dos autos de infração apontam de forma clara quais as operações em que houve ausência ou atraso no registro eletrônico do documento fiscal.



    [...]



    A Lei Estadual n? 12.685/2007 assim estabelece:



    Artigo 7º - Ficará sujeito a multa no montante equivalente a 100 UFESP's - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, por documento não emitido ou entregue, a ser aplicada na forma da legislação de proteção e defesa do consumidor, o fornecedor que deixar de emitir ou de entregar ao consumidor documento fiscal hábil, relativo ao fornecimento de mercadorias, bens ou serviços, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação. (NR) 



    §1º - Ficará sujeito à mesma penalidade, por documento, o fornecedor que violar o direito do consumidor pela prática das seguintes condutas: (NR) 



    1 - emitir documento fiscal que não seja hábil ou que não seja o adequado oo respectivo fornecimento; (NR) 



    2 - deixar de efetuar o Registro Eletrônico do documento fiscal na forma, prazo e condições estabelecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; (NR) 



    3 - dificultar ao consumidor o exercício dos direitos previstos nesta lei, inclusive por meio de omissão de informações ou pela criação de obstáculos procedimentais; (NR) 



    4 - induzir, por qualquer meio, o consumidor a não exercer os direitos previstos nesta lei. (NR) 



    A referida norma estabeleceu, em seu art. 7º, a obrigação ao fornecedor de produtos, bens ou serviços, de efetuar o registro eletrônico das notas fiscais emitidas aos consumidores, sob pena de incorrer na lavratura de autuação pelo PROCON.



    A Lei Estadual prevê expressamente que a ausência de registro eletrônico do documento fiscal na forma, prazo e condições estabelecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo enseja a aplicação de multa de 100 UFESP's - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, por documento.



    Nesse contexto, a fixação da multa por documento fiscal não emitido (e não por autuação) não configura qualquer violação ao princípio do “non bis in idem”, pois cada nota fiscal que deixa de ser registrada pela empresa fornecedora do serviço corresponde a uma conduta própria, não havendo qualquer ilegalidade na fixação da multa nos termos previstos na Lei Estadual nº 12.685/2007.



    Para a Lei Estadual nº 12.685/2007 pouco importa o valor da operação, do tributo ou do benefício patrimonial que o consumidor poderia receber pela nota fiscal paulista, mas sim se o documento foi ou não emitido e se isso se deu no prazo regulamentar.



    Como se vê, o critério adotado para a fixação da multa considerou a gravidade da infração, a lesão sofrida pelos consumidores e a condição econômica do fornecedor e está em consonância com o ordenamento jurídico.



    Nem se há falar em excesso na fixação do valor da penalidade que, como visto, deve ser graduada conforme os parâmetros estabelecidos no mencionado art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.



    [...]



    Portanto, descabe a pretendida redução ou relevação da penalidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente